Tribunal: STF
Processo: HC 207193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente ao considerar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de deferir o pedido liminar, “em extensão diversa, para determinar ao Juízo sentenciante que decida, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão cautelar do Paciente”.



    3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar (HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. As duas Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo (HC 110.367, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    5. Contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia demora que justifique a concessão do pedido. Desse modo, ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.